Tribunal: TJDFT
Processo: 0725690-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Vistos, etc. Observa-se dos autos que, apesar de a autora, FÁTIMA MONTANARI DE QUEIROZ DE OLIVEIRA, ter requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita na origem, tal pedido não foi analisado pelo d. magistrado de primeiro grau (ID no 32266101 e 32266106). Nesse passo, considerando-se que, ao interpor a apelação de ID no 32266539, a autora não recolheu o preparo recursal e que, de outro lado, a gratuidade pode ser concedida a qualquer tempo, defiro à autora o prazo de 5 (cinco) dias para juntar documentos (declaração de hipossuficiência, comprovante de rendimentos e extratos bancários) que justifiquem a benesse. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator